Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado "in re ipsa". Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Recurso desprovido
I. CASO EM EXAME
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, na qual a autora afirma que requereu o cancelamento do curso de pós graduação ministrado pela ré em dezembro de 2022 e, posteriormente, foi surpreendida com diversas ligações de cobrança e a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, sem a existência de respaldo para a cobrança do débito.
2. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
3. Em suas razões, a Instituição de Ensino ré defende a inexistência de qualquer ato ilícito a amparar o pedido de indenização, bem como a ausência de comprovação do dano alegado pela autora. Acrescenta que a cobrança realizada possui base contratual e constitui exercício regular de direito. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o dano moral é devido; (ii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização é adequado ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da dívida imputada à autora que legitimasse a anotação do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, como exigido pelo art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, observa-se não há documentos aptos a atestar a renovação da matrícula por parte da autora, observados os termos da cláusula 7.1 do contrato. Tampouco foi demonstrada a efetiva prestação de serviços pela ré no primeiro semestre de 2023.
6. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). A recorrida, por sua vez, demonstra a existência da negativação realizada pela recorrente (ID 68724226).
7. A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, amparada em dívida inexistente, é capaz de caracterizar violação aos atributos da personalidade, passível de ser reparado. A inscrição restou demonstrada pela autora, conforme ID 68724226, o que revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, agindo a ré, por incúria, incidiu em comportamento que ultrapassou os limites da atividade regular do direito afetando o crédito do consumidor com grave repercussão no âmbito moral.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na origem, considerando as circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma